Tribunal: TJBA
Processo: 8028162-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028162-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GERSON MORAIS LARANJEIRAS Advogado(s): CELIA MARIA GONCALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s):THIAGO PESSOA ROCHA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional, na qual se discute a legalidade de reajuste de mensalidade de plano de saúde, na ordem de 50%, aplicado a segurado idoso com mais de 20 anos de contrato, em razão de mudança de faixa etária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o reajuste aplicado pela operadora de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do segurado idoso, considerando: (i) a ausência de contrato assinado que comprove previsão contratual expressa; (ii) a inexistência de base atuarial idônea que justifique o percentual aplicado; e (iii) a possível violação ao Estatuto do Idoso e ao Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 4. No caso, a operadora não apresentou o contrato assinado pelo consumidor nem demonstrou a existência de base atuarial que justificasse o aumento de quase 50% na mensalidade, o que torna o reajuste abusivo e discriminatório, em violação ao art. 15, § 3.º, do Estatuto do Idoso. 5. A ausência de demonstração de negativa de cobertura ou de outra situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor contratual afasta a configuração de dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, declarar a ilegalidade do reajuste por faixa etária e determinar a sua substituição pelos índices anuais autorizados pela ANS, com a devolução simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal. Ônus sucumbenciais invertidos, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: "1. O reajuste de mensalidade de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido desde que haja previsão contratual, observância das normas da ANS e percentuais razoáveis com base atuarial idônea. 2. A ausência de contrato assinado e de demonstração de base atuarial caracteriza abusividade do reajuste, devendo ser limitado aos índices autorizados pela ANS." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 15; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016; STJ, AgInt no REsp 2.150.124/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 16.09.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8028162-16.2021.8.05.0001, em que é apelante GERSON MORAIS LARANJEIRAS e apelada SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23